Tribunal: TJES
Processo: 0000997-26.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000997-26.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUTIANE ALVES TEXEIRA e outros (3)

APELADO: Municipio de Piuma e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA. EXTENSÃO AOS TEMPORÁRIOS. FÉRIAS DE 45 DIAS. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pela autora (servidora) e pelo réu (Município) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de diferenças salariais e reflexos. A autora pleiteia o reconhecimento da vigência da Lei Municipal nº 1.345/2007 para recebimento retroativo da Gratificação de Regência de Classe e seus reflexos. O Município defende a revogação tácita da norma, a correção dos pagamentos realizados e a limitação das férias a 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada, tácita ou expressamente, pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; (ii) estabelecer se a Gratificação de Regência de Classe é aplicável aos professores contratados temporariamente; (iii) determinar se incidem reflexos da gratificação sobre 13º salário e férias; (iv) verificar a duração das férias devidas ao contratado temporário no exercício da docência (30 ou 45 dias).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação tácita de lei anterior exige incompatibilidade ou regulação inteira da matéria pela lei posterior, nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB. As Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, ao reestruturarem a carreira do magistério, não tratam especificamente da Gratificação de Regência de Classe nem revogam expressamente a Lei nº 1.345/2007, mantendo-se esta vigente.

A Lei Municipal nº 1.345/2007 não faz distinção entre servidores efetivos e temporários, de modo que a gratificação é devida a todos os docentes em exercício de regência de classe, independentemente do vínculo jurídico.

A gratificação possui natureza salarial e integra a remuneração do servidor, impondo-se o pagamento de seus reflexos sobre 13º salário, férias e terço constitucional.

O exercício da função de docência assegura ao servidor, ainda que temporário, o direito a 45 dias de férias anuais, conforme previsão específica do Estatuto do Magistério (Lei nº 1.969/2013), que prevalece sobre a norma geral de contratação temporária.

Questões referentes ao quantum exato devido, compensação de valores pagos e conferência de carga horária devem ser dirimidas em fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido e recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento:

A Lei Municipal nº 1.345/2007 de Piúma permanece vigente e aplicável, não tendo sido revogada pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013.

A Gratificação de Regência de Classe estende-se aos professores contratados temporariamente, com os devidos reflexos em 13º salário e férias.

O professor temporário em efetiva regência de classe tem direito ao gozo de 45 dias de férias anuais.

Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 2º, § 1º; Lei Municipal de Piúma nº 1.345/2007; Lei Municipal de Piúma nº 1.969/2013, arts. 49 e 62.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 5000587-43.2023.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 07.02.2025; TJES, AC 0001216-73.2021.8.08.0062, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 05.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Municipio e dar provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
duas

Apelações Cíveis
interpostas, de um lado, pela autora
LUTIANE ALVES TEIXEIRA VIEIRA,
e, de outro, pelo réu
MUNICÍPIO DE PIÚMA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que, em sede de Ação de Conhecimento, julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral para condenar o Município de Piúma ao pagamento de
diferenças salariais
por equiparação ao vencimento inicial atualizado do professor efetivo, com reflexos em 13º salário e adicional de 1/3, e reconheceu o direito à incidência da Extensão de Jornada na base de cálculo do adicional de férias.

Irresignada, a Apelante
LUTIANE ALVES TEIXEIRA VIEIRA
sustenta, em síntese: (i) a necessidade de reformar a sentença para reconhecer o direito ao pagamento retroativo da Gratificação do Magistério (Lei Municipal nº 1.345/2007), argumentando que a norma não foi revogada tácita ou expressamente pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; (ii) o benefício é aplicável aos professores contratados temporariamente, uma vez que a Lei nº 1.345/2007 não faz distinção entre regimes jurídicos; (iii) a Sentença merece reparo para que incida o reflexo da Gratificação de Magistério no 13º Salário, Férias e Adicional de 1/3.

O Apelante
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, por sua vez, sustenta: (i) a improcedência das condenações relativas às diferenças salariais (2018, 2020-2022), sob o argumento de que os valores foram pagos conforme as leis específicas ou que devem prevalecer as regras do edital; (ii) o direito a férias do contratado temporário é de 30 dias (Lei nº 2.265/2018, Art. 22), não sendo aplicável o período de 45 dias para a Autora.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada merece parcial reforma.

Inicialmente, quanto à alegada vigência da Lei Municipal nº 1.345/2007, a Apelada, em exordial, afirmou que o MUNICÍPIO DE PIÚMA tem se omitido quanto ao pagamento da “gratificação de regência de classe” de 20% sobre o vencimento-base, bem como os respectivos reflexos.

O Apelante, em sede de contestação, sustentou a tese de revogação tácita da Lei Municipal n. 1.345/2007, notadamente porque os novos Estatutos e Planos de Carreira (Leis nº 1.865/2012 e 1.969/2013) regularam inteiramente a matéria. Tal alegação foi acolhida pelo magistrado singular, que julgou improcedente o pedido à luz dos seguintes fundamentos,
in litteris
:

"Com efeito, o artigo 2º, § 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê que a lei posterior revoga a anterior quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

No caso em análise, a Lei nº 1.865/2012 dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, enquanto a Lei nº 1.969/2013 trata especificamente do Plano de Carreira do Magistério. Ambas as leis, posteriores à Lei nº 1.345/2007, regulamentam a matéria de forma abrangente, estabelecendo novos critérios para a remuneração dos profissionais do magistério. Ademais, a Lei nº 1.969/2013, em seu artigo 50, § 3º, define o vencimento dos servidores do Magistério e estabelece que os valores obedecerão às tabelas salariais constantes do Anexo III da referida lei.

A ausência de previsão expressa da gratificação de regência de classe nas Leis nº 1.865/2012 e 1.969/2013, aliada à instituição de novo regime jurídico para a remuneração dos profissionais do magistério, evidencia a intenção do legislador de revogar tacitamente a Lei nº 1.345/2007.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência, conforme se observa nos julgados do TJPR e TJCE que reconheceram a revogação tácita de leis em casos análogos."

Além do reconhecimento da revogação tácita, o Juízo
a quo
também fundamentou a improcedência na inaplicabilidade do benefício aos servidores temporários, consignando que:

"De fato, a Lei Municipal nº 1.345/2007, que previa a gratificação de regência de classe, não faz distinção entre servidores efetivos e contratados temporariamente. Contudo, a ausência de previsão legal expressa que estenda o benefício aos contratados temporários, somada à natureza precária da relação jurídica estabelecida por meio da contratação temporária, leva à conclusão de que a gratificação não lhes é devida."

Com base nessa premissa, a sentença hostilizada concluiu pela improcedência dos pedidos de pagamento da Gratificação de Regência de Classe e seus reflexos, acolhendo a tese defensiva de revogação da norma.

Todavia, em que pese a fundamentação adotada pelo douto magistrado
a quo
,
filio-me à corrente jurisprudencial consolidada neste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que
tanto a Lei Municipal nº 1.865/2012 (revogada) quanto a Lei Municipal nº 1.969/2013 (vigente), ao reestruturarem o Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério de Piúma, não promoveram a revogação, expressa ou tácita, da gratificação instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007
.

Isso porque a Lei Municipal n. 1.865/2012, na época em que disciplinou o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, dispunha, em seu art. 47, que a “
remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias
estabelecidas em lei
”, não limitando, portanto, as gratificações ao rol previsto naquele Estatuto, sem que tenha havido, ao final, revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007.

No mesmo sentido, a Lei Municipal n. 1.969/2013, atualmente em vigor, que prevê em seu art. 49 que a “
remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias
estabelecidas em lei
”, isto é, não circunscreve as gratificações fixadas em favor do magistério municipal ao rol de benefícios previstos naquele Estatuto, sem que tenha havido, novamente, expressa revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007.

Nesse contexto, impende ressaltar que o art. 2º, §1º, da LINDB, dispõe que “
a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
”, hipóteses não verificadas na hipótese vertente, uma vez que as leis posteriores (Leis Municipais n. 1.865/2012 e n. 1.969/2013), além de não revogarem expressamente o diploma anterior, não dispuseram sobre a “gratificação de regência de classe” disciplinada na Lei Municipal nº 1.345/2007, também não trazendo em seu bojo disposições incompatíveis.

Essa é, precisamente, a orientação que prevalece no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça acerca da controvérsia decorrente da aplicação da Lei nº 1.345/2007, do Município de Piúma, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE PIÚMA. DIFERENÇAS SALARIAS EM RELAÇÃO AOS EFETIVOS. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. HONORÁRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA. I - Ao menos para o ano de 2018, a legislação do Município de Piúma, de forma expressa, prevê que a remuneração do professor contratado em caráter temporário será fixada de acordo com o vencimento inicial da carreira do professor efetivo que desempenha função semelhante. Diferenças devidas. II - Para os anos de 2019 a 2021, dispôs o Município de lei própria para a contratação de professor em caráter temporário, dispondo tais leis sobre vencimento mensal do cargo, inexistindo irregularidade para os pagamentos relativos a tais períodos, eis que em sintonia com a disposição legal então vigente para o caso do Autor. Sentença reformada. III –
O entendimento desta Corte resta já consagrado a respeito da inexistência de revogação, ainda que tácita, da Lei Municipal n. 1.345/2007, dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce regência de classe, pelo Estatuto do Magistério, Lei nº 1.865/2012 e pelo Plano de Carreira do Magistério, Lei Municipal 1.969/2013, bem assim, quanto a não incorporação da gratificação por regência de classe ao vencimento dos servidores do Magistério. Precedentes.
IV – A teor do inciso II, do §4º, do artigo 85, do CPC, “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;”, desta feita, inadequada a imediata fixação dos termos dos ônus sucumbenciais, ante o manifesto e taxativo caráter ilíquido do comando condenatório no caso presente. Sentença reparada em reexame necessário. V – Apelo voluntário provido em parte. Remessa necessária conhecida para reformar em parte a sentença. (TJES, AC: 5000587-43.2023.8.08.0062, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, j. em 07/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara daquela Comarca, que, em ação ordinária movida por Raquel Lopes Ribeiro Milani, condenou a municipalidade ao pagamento da gratificação de regência de classe, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período em que a autora exerceu a função, com reflexos em outras verbas. Determinou, ainda, o pagamento da diferença do adicional de férias, considerando o período de 45 dias. O pedido de extensão da carga horária para o período de 2017 foi julgado improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a revogação tácita da lei municipal nº 1.345/2007 pelas leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013; (ii) a exclusão do período de 2021 do pagamento da diferença do adicional de férias; (iii) a fixação proporcional dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação municipal posterior (leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013) não revogou a lei nº 1.345/2007, uma vez que não há incompatibilidade entre os textos normativos, nem revogação expressa
. A prova testemunhal e as fichas financeiras anexadas pelo apelante não comprovam a alegada revogação ou pagamento da gratificação, sendo irrelevantes para alterar a conclusão da sentença. O pagamento do adicional de férias em 2021 não afasta o direito ao recebimento das diferenças relativas a períodos anteriores, respeitado o prazo prescricional. A sentença é ilíquida, cabendo à fase de liquidação apurar os valores devidos. O município não possui interesse recursal quanto à extensão da jornada relativa a anos posteriores a 2017, porquanto a sentença limitou a análise ao período pleiteado na inicial. A alteração da parte dispositiva da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, já que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe, não é revogada tacitamente pelas Leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, na ausência de incompatibilidade ou revogação expressa. O pagamento de diferenças de adicional de férias relativas a períodos anteriores ao ano de 2021 deve ser apurado em sede de liquidação, respeitado o prazo prescricional. A sucumbência mínima da parte autora não enseja a redistribuição dos ônus sucumbenciais. (TJES, AC: 0001216-73.2021.8.08.0062, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. em 05/12/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2007. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Conhecimento ajuizada por servidora do Magistério do Município de Piúma pleiteando o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007, com reflexos sobre férias, adicional de de férias e 13º salário, além da correção do período de férias para 45 dias, conforme a Lei Municipal n.º 1.969/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal n.º 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013; (ii) estabelecer se o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, com reflexos em férias e 13º salário, é devido; (iii) determinar se há sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)
. O direito à Gratificação de Regência de Classe, previsto na Lei Municipal n.º 1.345/2007, é assegurado à servidora, com seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias, enquanto ela esteve em exercício de regência de classe. O pedido de sucumbência recíproca é afastado, pois a procedência parcial dos pedidos não configura a referida reciprocidade, uma vez que a maior parte dos pleitos da autora foi acolhida. A prescrição quinquenal retroativa é aplicada, limitando o pagamento dos valores devidos ao período posterior a 29.10.2016. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Municipal n.º 1.345/2007 não foi revogada e assegura o pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos servidores em exercício de docência. O direito à gratificação inclui seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias. Não configurada a sucumbência recíproca quando os pedidos principais da autora são acolhidos. Aplicação da prescrição quinquenal retroativa, nos termos da legislação aplicável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal n.º 1.345/2007, art. 1º; Lei Municipal n.º 1.969/2013, art. 49; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º. (TJES, AC: 0001168-17.2021.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. em 30/10/2024)

Diante de tais premissas,
forçosa a reforma da r. sentença neste ponto
, para afastar a tese de revogação tácita da Lei Municipal n. 1.345/2007 e, por conseguinte, reconhecer o direito da autora, ora apelante, ao recebimento retroativo da Gratificação do Magistério prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, considerando sua aplicabilidade para a categoria dos servidores temporários.

Relativamente à alegação do Município de que a sentença seria contraditória ou omissa por desconsiderar que, nos anos de
2020, 2021 e 2022
, a autora teria recebido os vencimentos corretamente conforme as Leis Municipais de regência e a carga horária trabalhada (conforme fichas financeiras), tem-se que tal questão deverá ser dirimida na fase de liquidação de sentença.

Isso porque o título judicial reconheceu o direito à diferença salarial decorrente da equiparação com o vencimento inicial da carreira do servidor efetivo, e não apenas o pagamento do valor nominal fixado nas leis de contratação temporária. Como a condenação é ilíquida, a apuração do
quantum debeatur
— com a devida dedução dos valores comprovadamente já pagos pelo ente público e a observância da proporcionalidade da carga horária efetivamente trabalhada — dar-se-á no momento processual oportuno (liquidação), não havendo óbice à manutenção da condenação de fundo.

Ademais, uma vez reconhecido o direito à Gratificação de Regência de Classe (conforme tópico anterior) e às diferenças salariais, não há como afastar os seus reflexos sobre o décimo terceiro salário, férias e adicional de 1/3, porquanto tais parcelas integram a remuneração do servidor.

No que tange à alegação do Município de que as férias do contratado temporário devem se limitar a 30 dias (Lei nº 2.265/2018), em detrimento dos 45 dias previstos para o magistério, esta não merece prosperar. A jurisprudência deste Sodalício firmou entendimento de que, exercendo a função de docência (regência de classe), a servidora faz jus aos 45 dias de férias previstos na legislação específica do magistério (Lei nº 1.969/2013), que prevalece sobre a regra geral dos temporários em razão da natureza da função desempenhada.

Do que se extrai dos arts. 49 e 62 da Lei Municipal n. 1.969/2013 (Estatuto do Magistério), bem como dos arts. 96 e 100 da Lei Municipal n. 1.840/2011 (Estatuto dos Servidores), o décimo terceiro, as férias e o terço constitucional têm como base de cálculo a remuneração integral, razão pela qual a incidência dos reflexos é medida impositiva.

Esse é o entendimento sufragado no âmbito deste Sodalício em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE – LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007 – REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA – DIREITO AOS REFLEXOS EM 13º SALÁRIO E FÉRIAS – PERÍODO DE 45 DIAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
A Gratificação de Regência de Classe, instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, permanece vigente e compatível com as normas subsequentes que regem o Plano de Carreira do Magistério no Município de Piúma, não havendo revogação expressa ou tácita pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, as quais não disciplinam inteiramente a matéria e convivem harmonicamente com a legislação anterior.
2.
A gratificação de regência de classe reflete no cálculo das férias e do 13º salário, devendo incidir sobre o período de 45 dias anuais conforme previsto na legislação municipal. A inclusão da extensão de carga horária no cálculo não restou cabalmente demonstrada, cabendo apuração em liquidação de sentença.
3.
O adicional de férias e as respectivas diferenças salariais referentes ao período de 45 dias anuais, conforme previsto no art. 62, inciso I, da Lei Municipal nº 1.969/2013, são devidos à servidora, observado o prazo prescricional quinquenal, ressalvando-se a apuração dos valores devidos na fase de liquidação de sentença.
4. A improcedência de um pedido específico, referente a verbas acessórias do período de um ano, em um contexto em que a demanda principal foi amplamente julgada procedente, bem como o reconhecimento da prescrição quinquenal, alegada pela própria parte na petição inicial, não configura, não configuram sucumbência recíproca, afigurando-se correta a fixação de sucumbência mínima em desfavor do ente municipal. (TJES, AC: 0001244-41.2021.8.08.0062, Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, j. em Julg: 04/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. LEI MUNICIPAL N° 1.969/2013 E N° 1840/2011. SALÁRIO DE FÉRIAS QUE DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO GOZADO. BASE DE CÁLCULO. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. 2. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES. 3
. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada.
4. A alegação de pagamento das férias e adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal em 2021 não é suficiente para reformar a sentença, tendo em vista que, sendo ilíquida a condenação, tais pagamentos serão considerados em fase ulterior. 5. Quanto ao recurso adesivo, deve ser reformada a sentença para abarcar na condenação ao recálculo do salário de férias, não apenas o ano de 2017, mas os demais períodos descritos na inicial e trabalhados pela autora com extensão de carga horária. 6. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 6. Recurso principal conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, AC: 0000024-71.2022.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. em 19/08/2024)

Portanto, a verificação exata de eventuais pagamentos parciais ou integrais já realizados pelo Município, bem como a conferência da carga horária para fins de cálculo, são matérias que se resolvem na fase de liquidação.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
LUTIANE ALVES TEIXEIRA VIEIRA
a fim de reformar a Sentença, afastando a tese de revogação tácita da Lei Municipal n. 1.345/2007 e, por conseguinte, reconhecer o direito da apelante ao recebimento retroativo da Gratificação do Magistério prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, considerando sua aplicabilidade para a categoria dos servidores temporários, bem como ao pagamento da Gratificação do Magistério no 13º Salário, Férias e Adicional de 1/3, na forma requerida na inicial.

Em face da sucumbência integral do Município, condeno-o ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, cuja definição do montante exato ocorrerá em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)